Tribunal: TJMT
Processo: 1005869-70.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005869-70.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MAYKON CONCEICAO DA SILVA KANASHIRO - CPF: 047.773.741-22 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. DILIGÊNCIA VÁLIDA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ADMISSÃO DA CONDUTA NA FASE POLICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. MERA CONFISSÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional ajuizada com fundamento no art. 621, I e II, do CPP, contra acórdão que manteve condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial durante patrulhamento no bairro Parque Del Rei;
(ii)
tentativa de fuga do requerente e posterior confissão da traficância;
(iii)
apreensão de 1,005 kg de maconha, fracionada em porções e armazenada em residência indicada pelo próprio agente;
(iv)
sentença mantida em apelação;
(v)
teses não discutidas na ação penal originária.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar por ausência de justa causa;
(ii)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
);
(iii)
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º);
(iv)
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a busca pessoal e domiciliar violaram garantias legais por ausência de fundada suspeita;
(ii)
saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(iii)
verificar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e
(iv)
analisar o preenchimento dos requisitos para a incidência da causa de diminuição da colaboração voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria fático-probatória já discutida nos autos, devendo restringir-se a hipóteses legais expressas, como erro judiciário manifesto ou surgimento de novas provas.

6. Não caracteriza nulidade da revista pessoal a abordagem policial em contexto incomum caracterizado pela localização do agente em rua com iluminação pública destruída, completamente escura, no canto de um muro próximo a região de mata.

7. Não caracteriza qualquer ilegalidade a busca domiciliar precedida de abordagem do agente, em via pública, em posse de substância ilícita, próximo de sua residência.

8. O agente faz jus à atenuante da confissão espontânea quando admite a prática do crime e a destinação comercial da droga, independentemente do uso dessa confissão para embasar a condenação.

9. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa.

10. A dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada pelo volume e fracionamento da droga, tempo de envolvimento declarado e uso habitual da residência como ponto de venda, inviabilizando a concessão do benefício.

11. A colaboração voluntária prevista no art. 41 da Lei 11.343/06 exige, para além da indicação do local onde haja drogas escondidas, que o agente contribua com a identificação de eventual comparsaria, forma de distribuição, associação criminosa ou organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

12. Revisão criminal parcialmente procedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 621, I e II; CP, art. 65, III,
“d”
; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 229.514 AgR; STJ, AgRg no REsp 2.131.320/TO; STJ, REsp 2.026.652/SP; TJMT, Enunciado 30 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Maykon Conceição da Silva Kanashiro
, com fundamento no art. 621, inciso I e II, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal, que, nos autos da ação penal n. 0025287-83.2017.8.11.0002, preservou a condenação prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

A condenação transitou em julgado em 17 de julho de 2020 (id. 186618680).

Na presente ação revisional, a defesa busca ver reconhecida a nulidade probatória, por entender que a busca pessoal e a revista domiciliar que culminaram na apreensão das drogas não estariam respaldadas em razões previstas em lei.

De modo subsidiário, postula a incidência da atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) e das causas de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º).

Por fim, almeja o reconhecimento do benefício inscrito no art. 41 da Lei 11.343/06, destacando que admitiu a prática delitiva na fase investigatória e que sua colaboração teria sido essencial para a localização e apreensão dos entorpecentes (id. 271275383).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
“
parcial procedência
da ação revisional, exclusivamente a fim de reformar a condenação definitiva para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea”
(
sic,
id. 274620854).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erros judiciários, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Quanto à excepcionalidade deste instrumento, relevante reproduzir a lição de Guilherme de Souza Nucci, o qual expõe que
“(...) o acolhimento da pretensão revisional, na esfera criminal, há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada. Assim, eventual contradição ao texto da lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina nos autos, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas”
(Código de processo penal comentado. 13ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 1184).

Com o intuito apenas de concatenar adequadamente os fundamentos deste voto, importante rememorar os fatos da ação penal que culminaram na condenação do requerente, descritos na denúncia da seguinte forma:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 25287- 83.2017.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia de 15 de novembro de 2017, por volta das 23h30min, policiais militares que participavam da Operação ‘Bairro Seguro’ durante rondas pela Rua A, nº 06, bairro Parque Del Rei, em Várzea Grande/MT, realizaram a abordagem do denunciado MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO.

2) Infere-se que, os oficiais localizaram embaixo de uma tábua próxima ao denunciado MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO, 18 (dezoito) porções de Maconha e a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em espécie.

3) Nesse passo, durante entrevistas o denunciado MAYKON confidenciou aos agentes policiais a prática do comércio de droga e disse que na residência dele havia mais substâncias entorpecentes.

4) Dessa forma, os agentes se deslocaram até a residência e localizaram 2 (dois) tabletes e 01 (uma) porção grande de Maconha. O denunciado MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser colhido o interrogatório dele, perante a autoridade policial, confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

5) A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 04-IP, pelo Termo de Apreensão de fls. 08-IP, Laudo de Constatação de nº 2854/2017, de fls. 12/13-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da ‘MACONHA’ pesando, 1.005 Kg (Um quilo e cinco gramas).

Assim, restou configurado que o denunciado MAYCON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO, ‘trazia consigo’ e ‘tinha em deposito’ droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”
(
sic,
id. 23515965 – ApCrim 0025287-83.2017.8.11.0002).

Finalizada a instrução processual, o requerente
Maykon Conceição
foi condenado pela 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação, questionando a suficiência de provas aptas a preservar a condenação e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para a conduta administrativa prevista no art. 28 da Lei 11.343/06

Nesta instância, sob a relatoria do e. Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao apelo defensivo, preservando a condenação prolatada, em julgado que recebeu a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PEDIDOS ALTERNATIVOS – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES POLICIAIS FIRMES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Incabível acolher o pleito de desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.”
(TJMT, ApCrim 0025287-83.2017.8.11.0002, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020).

O voto condutor do acórdão foi acompanhado, sem divergências, pelo e. Desembargador Pedro Sakamoto e pela Juíza Convocada Dra. Glenda Moreira Borges.

Estabelecido esse panorama, passo a apreciar a revisional.

1. NULIDADE DAS PROVAS

O requerente sustenta, em síntese, a nulidade da busca pessoal e revista domiciliar realizadas pelos policiais militares, ao argumento de que não havia fundadas razões para a abordagem e que, por isso, a prova seria ilícita, contaminando todos os demais elementos probatórios.

Assevera que
“a polícia militar não tinha motivos para realizar a abordagem e busca pessoal do requerente. Aliás, a polícia militar não sabia nem mesmo quem era o requerente, conforme afirmou a própria testemunha policial”
(
sic,
id. 271275383).

A questão deve ser admitida, porquanto não foi objeto de análise no julgamento da ação penal originária.

No mérito, contudo, não merece acolhimento.

A busca/revista pessoal pode ser realizada sem ordem judicial no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (CP, art. 240, § 2º, e art. 244).

A esse respeito, merece destaque a pertinente advertência realizada pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do
HC
229.514/PE, que bem externa a complexidade da situação em análise:

“(...) Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão 'fundada suspeita', autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.

Evidentemente, ‘a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma rama, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder’. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002).

Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública. (...)”
(STF, R
HC
229.514 AgR, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023).

Do mesmo modo, a busca domiciliar sem ordem judicial somente é lícita quando praticada diante de contexto fático prévio, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência.

O Superior Tribunal de Justiça validou revista pessoal e domiciliar, em que o agente, ao notar a aproximação policial, tentou retornar para sua residência e admitiu possuir outras porções de droga em seu imóvel durante a abordagem. O julgamento recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. APREENSÃO DE ENTORPECENTES NA POSSE DO RÉU. JUSTA CAUSA CONFIGURADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. Esta Corte já se manifestou reiteradas vezes que ‘há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal’ (HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

3. No presente caso,
houve anterior busca pessoal decorrente de atitude suspeita do acusado que estava sozinho de madrugada em frente a sua casa e tentou entrar na residência com a aproximação da viatura, seguida de apreensão de drogas em sua posse e em local muito próximo a sua residência com a indicação, pelo próprio réu, de que guardava mais drogas no seu interior, o que motivou e justificou a posterior busca domiciliar.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.131.320/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024).

Na hipótese sob julgamento, não há falar em ilegalidade das diligências de revista pessoal, muito menos da busca domiciliar, porquanto configurada a justa causa necessária para a validade das medidas invasivas.

A prova dos autos demonstra que as ações foram praticadas mediante contexto prévio relevante e objetivo, consubstanciado nas denúncias de que a região era conhecida como ponto de venda de drogas, identificação do requerente em local ermo, com baixa luminosidade, próximo a um matagal, associado à tentativa de fuga dele ao notar a aproximação dos agentes policiais.

Em ambas as fases processuais, o policial militar
André Luiz Marcondes Nunes
relatou que a equipe realizou diligência investigativa no bairro Parque Del Rey, visando apurar informações sobre pontos de venda de drogas. Durante a ação, observaram o requerente em frente a uma residência, em local escuro, próximo ao mato e ao canto do muro. Descreveu que, ao perceber a aproximação da viatura, o requerente tentou correr para o interior da casa, o que motivou sua abordagem.

O policial narrou que, na revista pessoal, foram encontradas duas trouxinhas de maconha no bolso do requerente, bem assim que, em seguida, ao averiguarem o local onde ele estava, encontraram outras porções da mesma substância dentro de uma sacola plástica, sob uma tábua. Destacou ainda que o requerente assumiu a propriedade da droga e indicou o local da sua residência onde estavam enterrados os demais tabletes de maconha apreendidos.

A narrativa do agente policial foi confirmada pelo interrogatório extrajudicial do requerente
Maykon Conceição
, que admitiu a prática do crime de tráfico de drogas, acrescentando que comercializava o material ilícito há cerca de 01 (um) mês, diante das dificuldades financeiras vivenciadas no período.

No caso posto, portanto, vislumbra-se que o requerente estava inserido em situação que efetivamente caracteriza fundadas suspeitas de que estivesse praticando delitos, uma vez que foi encontrado em uma rua com as lâmpadas queimadas, completamente escura, em um canto do muro, próximo a uma região com mato e, ao notar a presença da guarnição policial, tentou retornar para seu imóvel, elementos idôneos e objetivos.

Frise-se que a abordagem e a revista não ocorreram pela simples fuga do requerente ou do tirocínio dos agentes policiais, mas sim de um contexto fático relevante, caracterizado pela conjugação de diversos elementos, em especial

as suspeitas de tráfico na região, a presença do requerente em local ermo e escuro, seu comportamento típico de quem aguarda a aproximação de usuários de entorpecentes, além da tentativa de evadir-se ao perceber a aproximação da guarnição policial.

Neste ponto, o Des. Orlando de Almeida Perri procedeu à brilhante interpretação da norma e destacou a diferença entre
“fundadas suspeitas”
e
“fundadas razões”
, esclarecendo que os pressupostos para eventuais abordagens e buscas pessoais não são os mesmos para a realização do ingresso domiciliar sem mandado, que exige muito mais substância para ser admitido. A este respeito, confira-se:

“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de ‘fundadas razões’, na busca pessoal o reclamado é o da ‘fundada suspeita’. ‘Razões’ e ‘suspeitas’ não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. (...)
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a ‘fundada suspeita’, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. Ostandardda busca domiciliar é fixado em termospossibilidadeouprobabilidade; da busca pessoal, em simplesverossimilhança”
(TJMT, ApCrim 1012408-57.2022.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022).

Por consequência, apurada a existência de drogas em contexto de traficância com o requerente durante a busca pessoal, há a constatação da flagrância do delito e de fundadas razões para a busca domiciliar subsequente, especialmente quando o imóvel é próximo do local da abordagem, como no caso em tela.

Em igual sentido:

“(...) A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.129.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024).

“(...) Tendo os fatos ocorrido desde a frente da casa do paciente, verifica-se conjunto de elementos apto ao deslinde de fundadas razões para a busca domiciliar, uma vez que as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no sentido de que, quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 837.551/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 05/03/2025).

Importa destacar que, no caso em análise, a busca domiciliar somente foi realizada após os policiais encontrarem 18 (dezoito) porções de maconha e a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em posse do requerente, momento em que o requerente confessou a prática delitiva e indicou o local exato onde estavam enterradas as demais porções do entorpecente.

Portanto, evidente que não se trata de mera intuição ou de atuação arbitrária dos policiais, mas sim de abordagem baseada em elementos objetivos, concretos e aferíveis, corroborados pelo posterior resultado da diligência, onde foram encontrados entorpecentes fracionados, típicos da mercancia.

Nesse contexto, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior às medidas invasivas, não há falar em ilicitude da prova obtida, tampouco em contaminação dos elementos probatórios dela decorrentes.

Por tais razões,
rejeito
a tese de nulidade da abordagem e busca pessoal e domiciliar.

2. DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O requerente alega que faz jus à atenuante da confissão espontânea. Argumenta que, durante a fase policial, o requerente admitiu a conduta delitiva, inclusive a propriedade e destinação comercial do material.

O pleito não constitui rediscussão e merece acolhimento.

No julgamento do AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/maio/2023, o Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

Em igual sentido:

“(...) O réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (...)”
(STJ, REsp n. 2.026.652/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025).

No caso em julgamento, é incontroverso que, durante a fase policial, o requerente
Maykon Conceição
confessou que a droga seria destinada à venda, nos seguintes termos:

“(...) QUE afirma a prática de tráfico de entorpecentes; QUE está no ramo há quase um mês e começou sua vida de traficante porque, segundo o interrogado, está desempregado e se viu obrigado a traficar para sustentar a família; QUE possui três filhos para criar; QUE daqueles dois pedaços em tabletes, apreendidos, o interrogado afirma que faria porções menores para a venda (...)”
(
sic,
id. 44055485 – ApCrim 0025287-83.2017.8.11.0002).

Diante disso,
verifica-se que o requerente efetivamente confessou a prática do tráfico de drogas e, portanto, faz jus à atenuante postulada, na fração de 1/6 (um sexto), o que reduz a pena provisória para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O requerente postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, alegando que seria primário, de bons antecedentes e que não integraria organização criminosa.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

Para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso dos autos, resta evidenciada a dedicação do requerente à atividade criminosa, conforme se depreende do contexto da sua prisão e das circunstâncias que a cercaram.

A quantidade e forma de acondicionamento da droga (1,005 kg de maconha, sendo parte fracionada em 18 porções), aliada à confissão do requerente no sentido de que
“está no ramo há quase um mês”
, bem como a declaração de que
“faria porções menores para a venda”
, denotam habitualidade na traficância.

Ademais, as declarações do policial militar
André Luiz
em juízo evidenciam que o requerente utilizava sua residência como ponto de venda de drogas, sendo conhecido na região pelo vulgo
“Corumbá”
e apontado como traficante local.

Nesse quadro, relembra-se o Enunciado 30 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”
.

Portanto, impossível acolher a pretensão de aplicação do benefício do tráfico privilegiado, uma vez que as circunstâncias do caso concreto revelam, de modo inequívoco, a dedicação do requerente à atividade criminosa, o que impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

4. DA COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA

O requerente pleiteia, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que colaborou voluntariamente na localização das drogas enterradas em seu quintal.

A pretensão é inédita, mas não merece procedência.

O art. 41 da Lei 11.343/06 estabelece que
“o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços”
.

Desta forma, para que seja reconhecida essa causa de diminuição, é indispensável que o agente contribua com as autoridades estatais para além da simples indicação do local em que possui entorpecentes armazenados, sendo fundamental que indique elementos que permitam desarticular, ao menos parte, a rede que envolve a comercialização ilícita de drogas.

A este respeito, confira-se:

“(...) No caso, as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 por entender que, na espécie,
o recorrente tão-somente indicou o local em que estavam escondidas as demais porções de drogas
,
não contribuindo decisivamente para qualquer identificação de eventual comparsaria, forma de distribuição, associação criminosa ou organização criminosa, enfim, não trouxe contribuição mínima para eventual desarticulação da cadeia de tráfico
, não preenchendo, nesse cenário, os requisitos do redutor. Dessarte, a ausência de atendimento dos requisitos previstos em lei justifica a vedação da benesse, de acordo com o disposto no texto legal e com a jurisprudência desta Corte Superior (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 869.370/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023).

O mero fato de confessar a prática criminosa e indicar onde estavam escondidas as drogas não configura a colaboração voluntária nos moldes previstos pelo art. 41 da Lei 11.343/06, que exige uma efetiva cooperação, nas fases policial e judicial, capaz de proporcionar resultados concretos na elucidação do crime, identificação de outros envolvidos, desarticulação da estrutura destinada a permitir a efetiva distribuição de entorpecentes.

Diante dessas circunstâncias, considerando que o requerente apenas indicou onde estavam guardadas as drogas em sua própria residência, sem qualquer colaboração efetiva na identificação de coautores, partícipes ou de grupos que se vinculam para a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei 11.343/06.

Portanto, incabível também o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena, pela ausência de preenchimento de seus requisitos, restando a reprimenda definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial deve permanecer o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”,
do Código Penal.

5. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente revisão criminal, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) em favor do requerente
Maykon Conceição da Silva Kanashiro
, o que reduz sua reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, em consonância com o parecer ministerial.

Comunique-se
o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, responsável pelo executivo penal do requerente (SEEU 2001259-23.2019.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025